Tribunal: TJES
Processo: 0021289-08.2010.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Taxa de Coleta de Lixo
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021289-08.2010.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: ALCILEIA MAGNO NASCIMENTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO ANTECIPADA DO FEITO. PAGAMENTO INCOMPLETO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a execução com fundamento no art. 924, II, do CPC, sob alegação de quitação da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é possível extinguir a execução antes do adimplemento integral da obrigação, especialmente no que se refere aos honorários advocatícios fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

De acordo com o art. 826 do CPC, a remição da execução exige o pagamento integral do débito, compreendendo juros, correção, custas e honorários.

O STJ entende que o cumprimento da obrigação para fins de extinção da execução exige o adimplemento total da dívida, inclusive os honorários (REsp 1.329.286/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 07.08.2012).

Remanescendo obrigação de natureza acessória, como os honorários, não se configura a hipótese de extinção prevista no art. 924, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e provida para anular a sentença, com o consequente prosseguimento da execução exclusivamente quanto aos honorários.

Tese de julgamento:

“1. A extinção da execução nos termos do art. 924, II, do CPC exige o pagamento integral da obrigação, compreendendo o principal, a correção monetária, os juros, as custas e os honorários advocatícios. 2. A subsistência de parcela devida a título de honorários impede o reconhecimento da satisfação da obrigação.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0021289-08.2010.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
APELADO: ALCILEIA MAGNO NASCIMENTO

VOTO

De acordo com o art. 924, II, do CPC, extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita. Já o art. 826 do mesmo diploma dispõe que a remição exige o pagamento da dívida atualizada, com juros, custas e honorários.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo de execução pode se operar quando o devedor satisfizer a obrigação. E a obrigação é considerada cumprida com o pagamento do débito, de modo voluntário ou forçado, quando ocorrer o pagamento total, compreendendo o principal, correção monetária, juros, custas e honorários advocatícios (REsp 1329286/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 07/08/2012).

No presente caso, o feito foi extinto antes do pagamento dos honorários advocatícios. Assim, remanescendo os honorários, de natureza acessória, é indevida a extinção imediata do feito.

Logo, sem maiores delongas, deve ser anulada a sentença para determinar o prosseguimento da execução exclusivamente quanto aos honorários fixados.

Por todo o exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso para anular a sentença, determinando o prosseguimento da execução exclusivamente quanto aos honorários fixados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.